Tribunal: TJMT
Processo: 1039179-51.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1039179-51.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: CRISTINA DIAS BRONNER E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADOS: OS MESMOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por CRISTINA DIAS BRONNER E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) -(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em danos morais. Considerando que a parte autora decaiu de parte considerável do pedido (dano moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC, que correspondente aproximadamente à metade da condenação, dado o pequeno valor do proveito econômico obtido, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço. A sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as partes, cabendo salientar não ser aplicável aqui o princípio da causalidade, tendo em vista a ausência de prova de que houve pedido administrativo, cumprindo esclarecer, ainda, que o fato de ter sido reconhecido o interesse processual na demanda, independentemente do requerimento administrativo, não significa dizer que a ré deu causa ao processo, vez que não lhe foi dada oportunidade de analisar a pretensão nas vias administrativas. Suspendeu a cobrança em relação a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).
A apelante CRISTINA DIAS BRONNER sustenta nas razões do recurso que não possuem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez, motivo este que se requer e é colocado o valor da causa no máximo atribuído a tabela de pagamento do seguro DPVAT, sendo certo que se a parte Recorrente colocasse o valor menor desta tabela, e posteriormente fosse auferido um valor maior, o certo é que não poderia então receber o valor devido visto que seu pedido estaria limitado ao exposto; a parte Recorrente obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal; aponta litigância de má-fé pela negativa do protocolo do requerimento administrativo; argumenta a existência do dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja a parte Recorrida condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca; condenar a Recorrida ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por claramente litigar em má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC; condenar a seguradora Recorrida no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em dano moral (id. 70188000).
A apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS sustenta que há ausência de prova do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de transito; o registro de ocorrência apresentado pela parte apelada, não pode ser considerado como prova cabal do acontecimento do acidente, vez que fora elaborado somente 18 (dezoito) dias após o sinistro; não foi apresentado o boletim de atendimento médico do posto de saúde de Itanhangá, nosocômio onde teria sido prestado o primeiro atendimento médico; a sentença fixou de forma clara o valor da condenação em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), dum simples cálculo matemático, tem-se que o valor de R$1.000,00 (mil reais), corresponde a mais de 50% do valor da condenação; a parte Ré sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar assim com nenhuma despesa de honorários, quiçá no valor fixo de R$1.000,00 (um mil reais); por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido, e, não sendo o caso, a minoração da verba honorária em percentual máximo (id. 70188004).
Nas contrarrazões, a apelada CRISTINA DIAS BRONNER requer o desprovimento do recurso (id. 70188009).
A apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA requer o desprovimento do recurso (id. 70188011).
É o relatório. Decido.
Pretende a apelante autora a reforma da sentença quanto ao dano moral, afastamento da sucumbência reciproca e que seja reconhecida a litigância de má-fé.
Quanto à sucumbência recíproca, o artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que a autora sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
A autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, a autora pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Portanto, a sucumbência recíproca deve ser mantida.
Com relação a litigância de má-fé pela negativa de protocolo de requerimento administrativo, tem-se que o exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações.
Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.
Dispõe o artigo 80 do CPC:
“Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY leciona em Comentários ao Código de Processo Civil, pág. 414, item 2.:
“Conceito de litigante de má-fé: é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual a parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas, aqui previstas definidas positivamente são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampada no CPC 5o”.
Nesse ponto, não há configuração das hipóteses estampadas na lei para que se proceda a condenação da apelada ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
Quanto ao dano moral, tem-se que houve recusa por parte da apelada acerca do recebimento do protocolo do pedido administrativo, oportunidade em que poderia ser resolvida a questão sem instalar a demanda judicial.
Diante da negativa, certo que causa ao segurado humilhação, constrangimento e ofensa, pois fica ao alvedrio da seguradora em não analisar a solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.
No caso, de acordo com os autos, o fato lesivo está comprovado posto que, a recusa se manifesta ao protocolo do requerimento ocasionando embaraços para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.
Em sendo assim, é de se reconhecer o ato ilícito da apelada, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 do Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.
A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse diapasão, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.
A apelante ré alega há ausência de prova do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de transito; o registro de ocorrência apresentado pela parte apelada, não pode ser considerado como prova cabal do acontecimento do acidente, vez que fora elaborado somente 18 (dezoito) dias após o sinistro; não foi apresentado o boletim de atendimento médico do posto de saúde de Itanhangá, nosocômio onde teria sido prestado o primeiro atendimento médico; a sentença fixou de forma clara o valor da condenação em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), dum simples cálculo matemático, tem-se que o valor de R$1.000,00 (mil reais), corresponde a mais de 50% do valor da condenação; a parte Ré sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar assim com nenhuma despesa de honorários, quiçá no valor fixo de R$1.000,00 (um mil reais).
Quanto ao nexo causal, dos autos em que pese o boletim de ocorrência tenha sido registrado posteriormente ao fato ocorrido, há documentos suficientes a comprovar a ocorrência do acidente de acordo com o histórico clínico e atendimento médico realizado na data do acidente que resultou em fratura do tornozelo direito.
Nos autos há boletim de ocorrência registrado. Boletim de atendimento médico dando conta do acidente de moto e indicando a fratura no tornozelo direito.
Corroborado a isso existe o Histórico clínico e o laudo pericial apontando a existência da lesão parcial incompleta em 50%.
Pertinente a questão da ausência do nexo causal não há como acolher a tese da apelante seguradora, haja vista que todos os documentos apontam para a existência da lesão. Assim, não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez ocasionada.
Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5o da Lei 6.194/74:
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Portanto, dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas pela apelada. Assim, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Nesse sentido, a jurisprudência:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETIM MÉDICO E O LAUDO PERICIAL – PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE - MERO ERRO MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO POR LAUDO MÉDICO JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. Não há de se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização securitária.2. Além de evidenciado pela prova documental, o nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o acidente de trânsito noticiado foi confirmado pelo laudo pericial realizado em juízo”. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETIM MÉDICO E O LAUDO PERICIAL – PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE - MERO ERRO MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO POR LAUDO MÉDICO JUDICIAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. Não há de se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização”. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).
Portanto, devida à indenização securitária nos moldes da sentença.
Quanto a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em 10% e 20% sobre o valor da condenação tem-se que esta se tornaria irrisória.
O entendimento desta câmara atualmente é de que os valores dos honorários advocatícios não podem ser fixados observando-se os limites do artigo 85, §2o do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.
O valor da condenação é de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que fixar o percentual de 10% ou 20% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório.
O artigo 85, §8o do CPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor do proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo que o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”. (Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório que se imporia acaso considerado os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Desse modo, os honorários arbitrados em R$ 1.000,00 se mostra razoável e proporcional por não se tratar de demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser mantidos por atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Portanto, não é o caso de reforma da sentença nesse ponto.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DA PARTE AUTORA para reformar em parte a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. DESPROVEJO O RECURSO DA PARTE RÉ.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora